Tribunal: TJBA
Processo: 0505904-16.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505904-16.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA LEMOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
AGAMENON MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: D
IREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurada em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre as patologias apresentadas (tendinopatia e espondilose cervical) e a atividade profissional desempenhada. A autora alegou que as lesões foram decorrentes de condições laborais inadequadas e requereu a concessão do auxílio-acidente. A sentença foi proferida com base em perícia médica judicial, posteriormente complementada, que afastou os pressupostos fáticos para a concessão do benefício. No recurso, além do mérito, a apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não destituição do perito e da ausência de audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da negativa de produção de provas requeridas pela autora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de redução permanente da capacidade laborativa e de nexo causal entre as patologias e o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz é o destinatário final da prova e pode, com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), indeferir a produção de provas consideradas impertinentes ou desnecessárias, especialmente quando a matéria é eminentemente técnica, como no caso de benefício acidentário.

4.

A negativa de nova perícia ou de destituição do perito não configura cerceamento de defesa quando o laudo apresentado é tecnicamente fundamentado, responde aos quesitos formulados e é suficiente para formar o convencimento do juízo.

5.

A ausência de audiência para oitiva de testemunhas não compromete o contraditório quando a controvérsia central é técnica, e a prova pericial se mostra adequada para a solução da lide.

6.

O auxílio-acidente exige, cumulativamente, qualidade de segurado, ocorrência de acidente (ou doença ocupacional), consolidação das lesões e redução permanente da capacidade laborativa, além de nexo causal entre a lesão e a atividade habitual (Lei nº 8.213/91, art. 86).

7.

Laudo pericial judicial, ratificado por laudo complementar, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa e pela natureza degenerativa das patologias, afastando o nexo causal com a atividade desempenhada.

8.

A prova emprestada oriunda de ação trabalhista, embora reconheça o nexo concausal e restrições laborais, não é suficiente para infirmar as conclusões da perícia judicial específica produzida na presente ação previdenciária, cujo objeto e quesitação diferem.

9.

A mera existência de doença ou desconforto físico não autoriza, por si só, a concessão de benefício acidentário, sendo indispensável a comprovação de repercussão funcional permanente na capacidade laborativa do segurado.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 479 e 480; Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº

0505904-16.2017.8.05.0039
,

oriundos da Comarca de Camaçari, em que figura como Recorrente
LUCIANA LEMOS DE CARVALHO,
sendo Recorrido

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09